Tribunal: TJMT
Processo: 1035339-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035339-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Liminar, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), CLAUDIO ANTONIO GROFF - CPF: 030.784.019-01 (AGRAVANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), TALO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 43.616.659/0001-80 (AGRAVADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALOR INFERIOR A
QUARENTA
SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que manteve a penhora de valores em conta bancária do executado, obtidos por meio do sistema Sisbajud, no curso de ação de execução de título extrajudicial.
O agravante alegou que os valores bloqueados são inferiores a quarenta salários mínimos, representam os únicos recursos disponíveis para sua subsistência e de sua família, e não contribuiriam para a satisfação da dívida executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se valores inferiores a quarenta salários mínimos, bloqueados em contas bancárias do devedor, são impenhoráveis, mesmo sem comprovação específica de origem alimentar, diante da proteção legal ao mínimo existencial e da inexpressividade da medida executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite a aplicação extensiva da regra de impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC a valores depositados em contas correntes ou aplicações, desde que inferiores a quarenta salários mínimos e destinados à subsistência do devedor.

4. A quantia bloqueada revela-se ínfima diante do valor da dívida executada, aplicando-se o art. 836 do CPC, segundo o qual não se leva a efeito a penhora quando o resultado prático da medida for inexpressivo.
5. A ausência de indícios de má-fé, fraude ou abuso reforça a presunção legal de impenhorabilidade em favor do devedor hipossuficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reconhecer a impenhorabilidade do valor, e determinar o seu imediato desbloqueio.

Tese de julgamento:

“1. O art. 833, X, do CPC, por interpretação extensiva, aplica-se a valores inferiores a quarenta salários-mínimos mantidos em conta corrente ou aplicações, desde que voltados à subsistência do devedor. 2. A penhora de valor ínfimo, sem efetiva utilidade executiva, deve ser afastada nos termos do art. 836 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, X e § 2o; e 836.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1025001-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.09.2025, DJE 17.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Claudio Antonio Groff contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por Taló 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, que manteve o bloqueio de valores encontrados em conta bancária do executado, no montante de R$ 995,76, decorrente de diligência realizada por meio do sistema Sisbajud.

O agravante sustenta, em síntese, que o valor bloqueado é inferior a quarenta salários mínimos e corresponde aos únicos recursos de que dispõe para a sua subsistência e de sua família, razão pela qual incide a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. Alega que a execução não pode comprometer o mínimo existencial, invocando, ainda, o princípio da dignidade da pessoa humana.

Aduz que o montante constrito é ínfimo diante da dívida executada, próxima de R$ 800.000,00, de modo que sua retenção não contribui para a satisfação do crédito, sendo integralmente absorvido pelas custas processuais, o que atrairia a incidência do art. 836 do Código de Processo Civil. Requer, assim, o desbloqueio imediato da quantia, inclusive em sede liminar.

O pedido de efeito suspensivo por deferido parcialmente, determinando que os valores bloqueados permaneçam indisponíveis em conta vinculada ao juízo, sem movimentação, até o julgamento do presente agravo pelo Colegiado.

A agravada apresentou contraminuta defendendo a manutenção da constrição judicial, argumentando que compete ao executado comprovar a origem e a natureza alimentar da verba, nos termos do art. 854, §3o, do Código de Processo Civil. Sustenta que o agravante não apresentou documentos capazes de demonstrar que os valores bloqueados se destinam à sua subsistência, afirmando que a impenhorabilidade não se presume e deve ser demonstrada de forma inequívoca.

Assevera que a alegação de que a quantia seja inferior a quarenta salários mínimos, por si só, não é suficiente para afastar a penhora, especialmente quando ausente prova de que constitui verba alimentar. Ao final, requer o não provimento do recurso, e a manutenção da decisão agravada (id 326317390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Discute-se neste recurso se devem ser mantidos os valores bloqueados nas contas bancárias do agravante, no total de R$ 995,76, decorrentes de pesquisa realizada pelo sistema SISBAJUD, ou se incide, no caso, a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833 do Código de Processo Civil.

A decisão agravada rejeitou a impugnação sob o fundamento de que a parte devedora não apresentou documentos necessários que demonstrem a destinação alimentar/poupança dos valores bloqueados, não carreando provas que evidenciam ser provenientes de subsídio/remuneração, tão pouco que são valores poupados, determinando, inclusive, o levantamento do valor em favor do exequente após o transcurso do prazo legal.

No entanto, observa-se que o bloqueio se deu de maneira fracionada e a partir de contas bancárias diversas, em valores residuais que, somados, perfazem a quantia indicada pelo agravante no montante de R$ 995,76, o que indica, a inexistência de reservas financeiras significativas e o mínimo necessário para a manutenção das despesas ordinárias do núcleo familiar do agravante.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite que a proteção conferida pelo art. 833, X, do Código de Processo Civil, originalmente voltada à caderneta de poupança, deve ser estendida a valores depositados em conta corrente ou em outras aplicações, desde que não ultrapassem quarenta salários mínimos e estejam relacionados ao mínimo existencial. Tal orientação se funda na premissa de que a execução patrimonial não pode comprometer a subsistência digna do devedor nem esvaziar recursos essenciais ao atendimento de necessidades básicas.

Nesse sentido, destaca-se precedente desta Quarta Câmara de Direito Privado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA CORRENTE E FUNDO DE INVESTIMENTO. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores, constritos via SISBAJUD, e converteu a indisponibilidade em penhora, por não ter sido demonstrada a natureza alimentar do valor, nem sua indispensabilidade para o sustento próprio e de sua família. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste: se o bloqueio de valores, em conta corrente, poupança e investimentos, provenientes de atividade profissional autônoma e de reserva de emergência, que somam quantia inferior a 40 salários-mínimos, é impenhorável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 833, X, do CPC assegura a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, interpretação que, segundo a jurisprudência do STJ, estende-se a valores mantidos em contas-correntes e outras aplicações financeiras. 4. É presumida a impenhorabilidade para valores inferiores ao limite legal, ressalva a comprovação de má-fé, fraude ou abuso, o que não se verificou no caso concreto. 5. O agravante exerce atividade autônoma e comprova o dever de prestar alimentos a dois filhos, reforçando a presunção de que os valores têm destinação alimentar e são indispensáveis à sua manutenção e de seus dependentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para declarar a impenhorabilidade dos valores constritos. Tese de julgamento: “1. O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade de valores até o limite de quarenta salários-mínimos, aplica-se, por interpretação extensiva, a valores depositados em conta corrente, aplicações financeiras e fundos de investimento. 2. A impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta salários-mínimos é presumida, cabendo ao credor o ônus de provar a má-fé, abuso de direito ou fraude para afastar a proteção legal.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X e § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.676.136/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 25.11.2024, DJe 2.12.2024; STJ, AgInt no REsp 2126944/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 18.06.2024, DJe 01.07.2024; TJMT, AI 1023099-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câm. Dir. Privado, j. 25.08.2025; TJMT, AI 1019486-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câm. Dir. Privado, j. 11.07.2025. (N.U 1025001-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025)

A par disso, a quantia constrita representa valor ínfimo quando comparado ao montante executado, aproximando-se de percentual inferior a 1% da dívida, o que reforça a aplicação do art. 836 do Código de Processo Civil, segundo o qual não se levará a efeito a penhora quando o resultado prático da medida se mostra inexpressivo e absorvido pelos próprios encargos do processo. A manutenção da constrição, nessa hipótese, não contribui para a satisfação do crédito e acarreta onerosidade desproporcional ao devedor, sem vantagem executiva ao credor.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, e reconhecer a impenhorabilidade da quantia bloqueada, determinando-se a liberação do valor de R$ 995,76 em favor do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025